Tribunal: STF
Processo: ARE 919291
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Receptação. Condenação. Fixação de regime inicial semiaberto. 3. Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 5. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia – Súmula 284 do STF). 6. Pedido de fixação de regime aberto. Impossibilidade. Sentenciado reincidente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.